Tribunal: TJES
Processo: 5000245-23.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-23.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000245-23.2020.8.08.0002

RECTE.: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando ser analfabeta e se surpresando ao verificar diversos descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato nº 170089111, devolução em dobro dos valores descontados mediante compensação com o valor recebido, além de danos morais. Em sede recursal, busca seja retificada a compensação realizada na r. sentença, acolhendo ainda o pedido de devolução em dobro e danos morais. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a contratação se refere ao refinanciamento do contrato nº 169194021, sendo o valor remanescente (R$ 456,78) liberado para a autora. Apresentou contrarrazões no id. 7938347. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato firmado pelas partes (contrato de empréstimo consignado) e, em razão disso, DETERMINAR à parte requerida que cancele o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e objeto desta demanda. CONDENAR a parte requerida na obrigação de se ABSTER de realizar novos descontos no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ademais, por medida de equidade e justiça (autorizada pelo art. 6º da Lei n. 9.099/95) e diante da nulidade do contrato de empréstimo, para que as partes voltem ao status a quo, DETERMINO a compensação dos valores a serem restituídos mutuamente entre as partes, conforme a fundamentação supracitada. Em razão da compensação, DETERMINO a requerente a restituir à parte requerida o valor de R$ 813,70 (oitocentos e treze reais e setenta centavos)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente se utilizou dos serviços prestados pelo recorrido como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A r. sentença merece ser minimamente reformada. O primeiro ponto questionado pela autora foi a compensação determinada e, neste quesito em específico, entendo que assiste razão em parte à mesma. Conforme se infere dos autos, foi declarada a nulidade do contrato nº 170089111, contudo, ao determinar a compensação entre o valor recebido pela autora e o valor efetivamente descontado, deve-se na verdade considerar a quantia de fato recebida pela mesma, ou seja, R$ 1.111,30, haja vista que não há como ignorar que parte do valor fora utilizado para quitar outro contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Em sendo descontadas 12 parcelas de R$ 29,76 (vinte e nove reais e setenta e seis centavos), temos que a autora pagou indevidamente o valor de R$ 357,12 (trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), razão pela qual deve restituir o montante de R$ 754,18. Quanto à restituição em dobro pleiteada em sede recursal, entendo por incabível, eis que o contrato restara anulado em razão da condição especial da parte autora, não havendo prova de má-fé na celebração do pacto, ainda mais que a recorrente, no momento da celebração, almejava a contratação. Prosseguindo, entendo que no caso concreto não há dano moral. De acordo com as provas produzidas, a requerente almejava a realização do empréstimo combatido, tanto que parte do valor fora utilizado para pagar outro empréstimo renegociado. Da mesma forma, o histórico dos extratos apresentados nos autos, onde a recorrente teria contraído multiplos empréstimos com diversas instituições financeiras, os valores obtidos foram efetivamente utilizados pela mesma. Também não há como afastar a hipótese da recorrente, dada a sua condição especial, utilizada como principal argumento para nulificar o empréstimo, também ter levado a erro a instituição financeira na contratação, eis que o seu descontrole financeiro, de natureza pessoal e subjetiva, não pode ser transferido aos agentes financeiros, inexistindo dano moral na hipótese. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas corrigir parcialmente o julgado no montante que a recorrente terá que devolver a requerida, no valor de R$ 754,18. Mantenho a r. sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da autora, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.